Tribunal: TJMT
Processo: 0124389-21.2016.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0124389-21.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALDIR CARDOSO DA SILVA - CPF: 001.329.850-04 (EMBARGADO), JANINE FERNANDES LOCATELLI - CPF: 658.691.840-53 (EMBARGADO), JEANINE CASTRO SILVA BRASIL - CPF: 334.776.800-06 (EMBARGADO), MARIO LUIS SOARES BRASIL - CPF: 238.563.860-68 (EMBARGADO), JAQUELINE MARTINS DE LELLIS - CPF: 371.383.320-68 (EMBARGADO), VALDEMAR CARDOSO DA SILVA - CPF: 099.709.590-34 (EMBARGADO), VALMOR BRESSAN - CPF: 116.554.290-00 (EMBARGANTE), MIRTES MARIA BRESSAN - CPF: 035.450.689-78 (EMBARGANTE), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), SERGIO BRAIBANTE PEREZ - CPF: 249.144.440-20 (ADVOGADO), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0124389-21.2016.8.11.000 – ID nº 108464980

EMBARGANTE
:

VALMOR BRESSAN e MIRTES MARIA BRESSAN

EMBARGADOS
:

WALDIR CARDOSO DA SILVA e OUTROS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – ERRO DE PREMISSA – JULGAMENTO EQUIVOCADO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO – REANÁLISE DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão
,
contradição, obscuridade, erro de premissa e julgamento equivocado apontadas pelo embargante e se pretende reanálise da matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0124389-21.2016.8.11.000 – ID nº 108464980

EMBARGANTE
:

VALMOR BRESSAN e MIRTES MARIA BRESSAN

EMBARGADOS
:

WALDIR CARDOSO DA SILVA e OUTROS.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

VALMOR BRESSAN e MIRTES MARIA BRESSAN
interpuseram os presentes
Embargos de Declaração c/c Efeito Modificativo com Pedido Suspensivo
nº 37.145/2019
(
ID nº 108464980
), objetivando sanar
suposta omissão, contradição, equívoco no julgamento e erro de premissa
que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 108464980
proferido nos
Embargos de Declaração nº 95.149/2018

de
ID nº 108464974
, o qual foram acolhidos, por maioria, para fim de anular o julgamento proferido nos
Embargos de Declaração nº 44.634/2018
.

Em suma, em um longo arrazoado, aduzem os embargantes que não há que se falar na existência de dois votos proferidos pela eminente
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, sendo um contrário e outro a favor, mas, de VOTO DE RETIFICAÇÃO, perfeitamente possível diante do que dispõe o artigo 941, § 1º, do CPC/15.

Adiante, ponderam que se prevalecer a situação como está, poderá se criar um precedente nocivo por demais, onde a tão propagada “segurança jurídica” irá se esvaziar quando a parte descontente alegar dualidade de votos, conquanto, em verdade, o que se viu, é o que se continua a ver, mudança de entendimento no voto, nada mais.

No mais, reiteram que não é, não foi, e nem nunca será o caso de se interpretar como DOIS VOTOS sobre a mesma discussão. Ao que se vê, pretende impor um erro a quem nem imagina que o cometeu.

E continua: nem mesmo vícios podem ser apontados, posto que vícios são atos praticados em decorrência da inobservância de forma por meio de qual um ato determinado deveria realizar-se, não é a hipótese tratada nos autos.

Concluindo, enfatizam que é do conhecimento difundido o fato de enquanto não se encerrar o julgamento, qualquer julgador pode rever o seu voto.

Por fim, pugnam pela liminar de
efeito suspensivo
para ser
mantido na área
até julgamento dos embargos, sob o argumento de que área em discussão se encontra ARRENDADA e em CULTIVO, portanto, devendo ser observado o Estatuto da Terra. No mérito, pretendem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes, bem como prequestionam os
artigos 941, § 1º e 1022, I, II, § único, ambos do CPC/15, além do artigo 95, I, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra)
, objetivando eventual recurso especial.

Recebidos os embargos no ID nº 108464985, foi deferido o efeito suspensivo apenas e tão somente para a manutenção do arrendatário na posse da área, no entanto, ficando condicionado que o valor do arrendamento de deveria ser depositado em juízo até o julgamento do recurso.

As contrarrazões vieram do
ID nº 108464985
, oportunidade em que o embargado rebateu a tese recursal, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0124389-21.2016.8.11.000 – ID nº 108464980

EMBARGANTE
:

VALMOR BRESSAN e MIRTES MARIA BRESSAN

EMBARGADOS
:

WALDIR CARDOSO DA SILVA e OUTROS.

V O T O

Eminentes pares:

Inicialmente, como se trata de autos contendo aproximadamente 4.000 páginas, recentemente digitalizado do físico para o sistema PJe, se faz necessário realizar um sucinto histórico dos fatos para melhor compreensão da questão trazida à prestação jurisdicional.

Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que na origem, os agravantes ajuizaram
Ação de Reintegração de Posse nº 0002853-34.2013.8.11.0037
, onde foi
negado o pedido de liminar possessória
, dando azo ao
Agravo de Instrumento nº 124.389/2016
, interposto por VALMOR BRESSAN e MIRTES MARIA BRESSA, cujo acórdão manteve a negativa de liminar.

Desta decisão, foram opostos pelos agravantes VALMOR BRESSAN e MIRTES MARIA BRESSA os
Embargos de Declaração nº 44.634/2018
com efeitos infringentes, sendo concedida a proteção possessória, sendo os mencionados agravantes reintegrados na posse da área imediatamente após a publicação do acórdão (
ID nº 108464974
).

Posteriormente, sucedeu-se os
Embargos de Declaração nº 95149/2018
(
ID nº 108464978
), estes opostos por WALDIR CARDOSO DA SILVA, o quais foram acolhidos para fins de declarar a nulidade do acórdão proferido nos

Embargos de Declaração nº 44.634/2018
, retornando-se ao
status quo ante
, voltando a vigência do acórdão proferido no
Agravo de Instrumento nº 124.389/2016
, para fins de reintegrar os agravados, ora embargantes, na posse da área.

Os embargantes WALDIR CARDOSO DA SILVA e OUTROS alegaram que o v. acórdão proferido nos
Embargos de Declaração nº 44.634/2018
padeciam de omissão, contradição e erro material, uma vez que permitiu que fosse dado continuidade ao julgamento sem a presença da eminente Relatora -
Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
-, bem como induziu em erro a douta 1º Vogal -
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA
- na declaração de seu voto.

Os citados
Embargos de Declaração nº 95.149/2018
foram incluídos na pauta de julgamento do dia
10/04/2019
, em que o ilustre Relator
- Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO -
o rejeitou, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Contudo, na condição de 1ª Vogal nos
Embargos de Declaração nº 95.149/2018
, esta atual relatora, pediu vista, proferindo o seguinte voto:

“
Quanto ao primeiro aspecto (continuidade ao julgamento dos
Embargos de Declaração nº 44634/2018
, sem a presença da eminente Relatora), não tenho dúvida em acompanhar o ilustre Relator destes embargos (nº 95149/2018) - até porque, o
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
permite o prosseguimento do julgamento recursal à falta do relator na sessão de continuidade de julgamento se este já proferiu o seu voto, conforme prescreve o artigo 96 do RITJMT:

"Art. 96 - Ao julgador que não estiver habilitado a proferir imediatamente o seu voto, é facultado pedido de vista pelo prazo de uma sessão, mesmo em matéria administrativa. O pedido de vista pode ser requerido em mesa, retornando o julgamento na própria sessão, após o exame dos autos por quem o requerer.

§ 1° - O Revisor só poderá pedir vista por motivos ponderáveis supervenientes.

§ 2° - O pedido de vista formulado por um Desembargador não impede que outros profiram o seu voto, desde que para isso declarem habilitados.

§ 3° - Poderá a sessão de julgamento ser interrompida ou suspensa, por motivo de força maior.

§ 4° - Ao reiniciar-se o julgamento, serão computados os votos já proferidos pelos Desembargadores, ainda que não compareçam ou hajam deixado o exercício do cargo
."
Grifei.

Contudo, no tocante ao segundo aspecto (1º Vogal induzida a erro na declaração de voto nos Embargos de Declaração nº 44634/20185), peço vênia ao douto Relator para divergir do seu voto.

Neste particular, analisando detidamente o julgamento dos
Embargos de Declaração nº 44634/2018
, em
19/09/2018
, verifica-se que a Relatora -
Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
-
proferiu seu voto
NEGANDO PROVIMENTO
aos embargos em questão, mantendo o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 124.389/2016
. Ato contínuo, a 1ª Vogal -
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA -

votou de acordo com a relatora
e o 2º Vogal -
Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO -
pediu vistas dos autos
, conforme se denota das fls.2928/2929 - Vol. XV.

O julgamento em tela teve sua continuidade em
03/10/2018
, oportunidade em que o 2º Vogal -
Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO -
acolheu os
Embargos de Declaração nº 44634/2018
para dar provimento ao
Agravo de Instrumento nº 124.389/2016
, confirmando a antecipação de tutela recursal proferida pelo
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
.

Ocorre que persiste uma dúvida com relação ao voto da
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
uma vez que na sessão do dia
19/09/2018
, a nobre 1º Vogal havia acompanhado a Relatora, todavia, na sessão de continuidade do julgamento, em
03/10/20108
, questionado pelo Presidente como votaria, esta acompanhou o 2º Vogal, não havendo nas notas taquigráficas evidências de que estava a revisar o seu posicionamento adotado anteriormente.

Ou seja, há fortes indícios de que a 1º Vogal proferiu dois votos diametralmente opostos entre si, sem que, no segundo, houvesse uma menção da referida julgadora quando à revisão do voto proferido na primeira sessão, em descumprimenmto com o
art.505 do CPC/15
, verbis:

"Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei."

Não é de se olvidar que as decisões proferidas pelo Poder Judiciário devem ser pautadas de certeza, de modo a gerar segurança jurídica às partes que buscam a atuação jurisdicional.

Por óbvio, uma decisão eventualmente dúbia implica em insegurança, causando ao jurisdicionado incerteza acerca do resultado.

No caso em comento, da forma em que os
Embargos de Declaração nº 44634/2018
foram julgados, pode gerar dúvida se houve dois votos distintos em afronta ao art.505 do CPC/15, ou se o voto foi retificado pela douta 1º Vogal. Portanto, recomendável que seja anulado o v. acórdão para evitar no futuro nulidade de todos os atos processuais e desconfiança dos jurisdicionados.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator -
Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO
-,
para acolher os presentes embargos de declaração e, em consequência, anular o acórdão proferido nos
Embargos de Declaração nº 44634/2018
a fim de que os mesmos sejam novamente julgados, retornando o feito ao statu quo ante, cassando, de conseguinte, a liminar concedida.”

A Desembargara
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
, na condição de 2ª Vogal acompanhou esta 1º Vogal.

Contra o v. acórdão proferido
Embargos de Declaração nº 95. 149/2018
foram opostos novos embargos, quais sejam, os
Embargos de Declaração nº 37.145/2019,
com pedido de liminar de efeito suspensivo.

O efeito suspensivo foi
deferido
em
19/06/2019
, em decisão de minha lavra (
ID nº 108464985
), apenas para a manutenção do arrendante VALMOR BRESSAN na posse da área, no entanto, devendo o produto do arrendamento ser depositado em Juízo, até que fossem julgados os
Embargos de Declaração nº 37.145/2019.

Concomitante aos
Embargos de Declaração nº 37.145/2019
, fora apresentada perante a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado a
RECLAMAÇÃO nº 1008856-89.2019.8.11.0000
,
este da relatoria do
Des. SEBASTIÃO BORBOSA DE FARIAS,
em face de acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado proferido nos
Embargos de Declaração nº 95.149/2018
.

Nesta
RECLAMAÇÃO nº 1008856-89.2019.8.11.0000
foi deferida, liminarmente, a medida vindicada,
suspendendo a execução do acórdão
(Embargos de Declaração n. 95.149/2018), o qual cassou a liminar de reintegração de posse proferida nos Embargos de Declaração n. 44.634/2018, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede dos
Embargos de Declaração n. 44.634/2018
. Consequentemente, o valor do arrendamento, que era para ser depositado em conta judicial, passou ser pago diretamente do arrendatário para o arrendante VALMOR BRESSAN.

Em cumprimento da liminar proferida na
RECLAMAÇÃO
determinei a suspensão da execução dos
Embargos de Declaração nº 95.149/2018
e o julgamento dos
Embargos de Declaração nº 37.145/2019
até julgamento final da aludida reclamação, conforme se denota do
ID nº 108464986
:

A presente reclamação foi inclusa na pauta de julgamento após quase dois anos, no dia
06/05/2021
, mas retirado de pauta para que o
Desembargador Relator SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
proferisse despacho no sentido de se proceder a redistribuição da Reclamação, haja vista a incompetência da
Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas
para processar e julgar o feito (
ID 86191454
).

A
RECLAMAÇÃO nº 1008856-89.2019.8.11.0000
foi distribuída para a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, sob a relatoria da
Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
, a qual
INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL
, por consequência, a liminar foi revogada, conforme v. acórdão de
ID nº 86861486 – dos autos de reclamação
.

Portanto, com o indeferimento da petição inicial da
RECLAMAÇÃO nº 1008856-89.2019.8.11.0000
, voltou a prevalecer a liminar concedida nos
Embargos de Declaração nº 37.145/2019,
com a manutenção do arrendante VALMOR BRESSAN na posse da área, bem como o produto do arrendamento deveria ser depositado em Juízo, até julgamento dos citados embargos.

Observa-se ainda que o embargado WALDIR CARDOSO DA SILVA e OUTROS apresentaram as contrarrazões aos
Embargos de Declaração nº 37.145/2019
no
ID nº 108464985
.

No
ID nº 113221989
, WALDIR CARDOSO DA SILVA e OUTROS informam os que foram reintegrados na área litigiosa, contudo, considerando que a área em discussão nestes autos possui 1.272,47924 hectares, e apenas 850 hectares encontram-se arrendados, a posse direta e indireta da área com 422,47924 hectares foi reintegrada aos agravados. Já a área com 850 hectares (objeto do arrendamento) teve apenas a posse indireta reintegrada, mantendo-se o arrendatário na posse direta desta gleba, em observância à decisão deste juízo.

Desta forma, pugnaram pelo julgamento dos embargos de declaração, bem como pela manutenção do arrendatário apenas até ultimada a colheita da
safra 2021/2022
.

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes; a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
” e a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, inclusive, inexiste também o aludido
equívoco no julgamento
e
erro de premissa
, portanto, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso em comento, o que foi decidido nos
Embargos de Declaração nº 95.149/2018

de
ID nº 108464974
foi que
a Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, na condição de 1ª Vogal, votou duas vezes nos
Embargos de Declaração nº 44.634/2018
.
Primeiro,

votou de acordo com a relatora
- Desembargadora
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
- e o 2º Vogal -
Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO -
pediu vistas dos autos
, conforme se denota das fls.2928/2929 - Vol. XV, atual
ID nº 108464980
.

Julgamento em tela teve sua continuidade em
03/10/2018
, oportunidade em que o 2º Vogal -
Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO -
acolheu os
Embargos de Declaração nº 44.634/2018
para dar provimento ao
Agravo de Instrumento nº 124.389/2016
, confirmando a antecipação de tutela recursal proferida pelo
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
.

Ocorre que a Desembargadora
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
que havia acompanhado a Relatora Desembargadora
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
, na continuidade do julgamento, em
03/10/20108
, questionado pelo Presidente como votaria, esta acompanhou o 2º Vogal
Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO
, não havendo nas notas taquigráficas evidências de que estava a revisar o seu posicionamento adotado anteriormente.

No caso, foi decidido que haviam fortes indícios de que a 1º Vogal proferiu dois votos diametralmente opostos entre si, sem que, no segundo, houvesse uma menção da referida julgadora quando à revisão do voto proferido na primeira sessão, em descumprimento com o
art.505 do CPC/15
,
verbis
:

"Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei."

Diante da dúvida no voto proferido pela Desembargadora
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
esta 1º Vogal dos
Embargos de Declaração nº 95.149/2018

anulou o v. acórdão proferido nos
Embargos de Declaração nº 44.634/2018
, sendo acompanhada pela 2º Vogal – Desembargadora
NILZA MARIA PÓSSAS DE CARVALHO
, portanto, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados.

Inclusive, na sessão do julgamento do dia
06/05/2021
, momentos antes do julgamento da RECLAMAÇÃO

nº 1008856-89.2019.8.11.0000
, o relator Desembargador
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
foi orientado pelos membros da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas que a turma competente para julgar a
RECLAMAÇÃO nº 1008856-89.2019.8.11.0000
seria a Segunda Turma, sendo determinada a sua redistribuição em
07/05/2021
, conforme de verifica no
ID nº 86191454
.

Recebida a citada reclamação na Segunda Turma, esta
foi distribuída sob a relatoria da
Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
, sendo regularmente julgado pela Turma, oportunidade foi
INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL
, por consequência, a liminar lá concedida foi revogada, conforme v. acórdão de
ID nº 86861486 – dos autos de reclamação
.

Vale ainda salientar que naquela sessão do dia
06/05/2021
, a
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, demonstrou toda sua indignação entre
2:16:34 a 2:19:30
, alegando em suma que
foi induzida a erro
, já que foi informada pelo Presidente da Câmara que não tinha votado e como votaria, quando na realidade já tinha votado. Confira trecho da degravação demonstrando a indignação da Desembargadora CLARICE:

“(...) Então os fatos falam por si mesmo aí tem gravações em que mostra claramente que a
gente não tem memória de elefante então quando a gente é indagado afirmando que a gente não julgou e pergunta como tá julgado, vou julgar então eu não recordei no momento que já havia proferido voto quando houve a relatora veio voto-vista eu acompanhei o voto-vista
. E aí virou essa confusão né essa celeuma porque eu teria votado duas vezes, então aí
um fala que votei retificando o meu primeiro voto e o outro fala que votei duas vezes em sentidos contraditórios
. E é este o cenário que hoje vigora e tem inclusive uma liminar de suspensividade por conta disso que eu penso que tem de ser revogada por que isso aí é um absurdo uma situação dessa,
criou-se um monstro jurídico em torno desse desse episódio em que eu claramente
fui induzida a erro eu sinto isso
.
Interrompendo a fala da Desembargadora CLARICE, indagou o Desembargador Sebastião
.
E aonde o Desembargador Sebastião de Moraes está nessa ai
, eu deve estar também mesmo?
E Responde a Desembargadora Clarice
–
Com certeza, foi o senhor que fez a pergunta de como eu votava naquele caso, o senhor afirmou que eu não tinha votado e como é que eu votava e eu votei, só que eu já havia votado numa outra oportunidade
. E ai que eu digo eu não acredito que nenhum de nós tem condições de lembra de tudo que aconteceu há vários, várias sessões anteriores nem eu nem quem quer que seja uma pessoa, o voto foi proferido pelo
Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO que pediu vista e eu votei acompanhado ele sem me lembrar que já tinha votado no sentido inverso na sessão anterior devido a sua pergunta desembargador,
então assim eu sinto que fui induzido a erro
e acabamos criando esse monstro ai e está sendo beneficiado por esse monstro mais uma medida liminar
.
Então isso é muito angustiante
”

Portanto, as indignações da
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA
justificaram por si só a necessidade da anulação do v. acórdão em que ela declara que sim, foi induzida a erro ao votar duas vezes, assim sendo, inexistem quaisquer vícios a serem sanados.

Desta forma
, se as questões trazidas nos
Embargos de Declaração nº 95.149/2018
foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo v. acórdão embargado, logo, se os embargantes não concordam com o entendimento acima, devem se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, a parte embargante prequestionou os
artigos 941, § 1º e 1022, I, II, § único, ambos do CPC/15, além do artigo 95, I, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra)
, objetivando eventual recurso especial.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Por fim, com o indeferimento da petição inicial da
RECLAMAÇÃO nº 1008856-89.2019.8.11.0000
, revogando a liminar lá concedida e da revogação da liminar concedida nestes embargos, a situação voltou ao
status quo antes
, qual seja, liminar de reintegração de posse em favor dos embargados.

Ocorre que informaram os embargados que já foram reintegrados na posse da área em discussão num total de
1.272,47924 hectares
, tendo a posse direta de
422,47924 hectares
e indireta de
850 hectares
(objeto do arrendamento).

Assim, pretendem os embargados que os arrendatários permaneçam na área apenas até ultimada a colheita da
safra 2021/2022
.

Neste particular, merece acolhimento o pleito dos embargados, já que milita em seu favor uma liminar possessória sobre a totalidade da área, sendo assim, eventual continuidade no arrendamento deve ser tratada diretamente com os atuais detentores da posse (arrendatários).

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração, devendo ser cumpridas as determinações proferidas nos
Embargos de Declaração nº 95.149/2018

que

anulou o v, acórdão proferido nos
Embargos de Declaração nº 44.634/2018
.

No mais, determino que sejam intimados os arrendatários para permanecerem na área arrendada até final da colheita 2021/2022, devendo, posteriormente, ser devolvida a posse direta para os embargados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022